Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, conhecido como "CHIQUINHO BRAZÃO", Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro e RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves). Em relação a DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, imputa-se, ainda, o crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13.



    A Defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO requereu autorização para comparecimento e realização de exames e consultas médicas (eDocs. 2.081 e 2.084).



    Em 5/5/2025, deferi pedido formulado e autorizei o deslocamento de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO tão somente nos dias 7/5/2025, 10/5/2025, 27/5/2025 e 29/5/2025, durante o período estritamente necessário, para que se submeta ao exame e consultas médicas indicados em requerimento (eDoc. 2087).



    Em 3/6/2025, a Defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO requereu “autorização para comparecimento em exame de radiografia odontológica, agendado para o dia 16 de junho de 2025 às 10h, na CEDT – Radiologia Odontológica Ltda, localizada na Avenida das Américas, 3500 (bl 7 Hong Kong 3000) sl 533, Cond. Le Monde – Barra da Tijuca. Brasília, 26 de maio de 2025”(eDoc. 2.178).



    Em 5/6/2025, Defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO requereu “autorização para comparecimento em consulta odontológica para apresentar resultado de exame, agendada para o dia 18 de junho de 2025, às 09h, com o Dr. Rafael Campos, em clínica localizada na Av. Embaixador Abelardo Bueno, n. 3300, Sala 608, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ” (eDoc. 2.181).



    Em 6/6/2025, determinei a intimação da defesa do acusado para comprovar a necessidade e urgência das consultas odontológicas solicitadas.



    Intimada, a Defesa do réu apresentou documentos comprobatórios (eDocs. 2.188-2.189).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que o requerente informou que se submeterá à exame odontológico no dia 16/6/2025, às 10h, e à consulta odontológica no dia 18/6/2025, às 9h00, tendo apresentado relatório médico, assinado pelo Dr. Rafael Campos, CRO-RJ 35.170, informando que “foi constatada extensa cárie intra radicular no elemento dentário 21, traço de fratura radicular no elemento 23, lesão de cárie coronária no elemento 26 e aumento de volume compatível com abscesso dentário em região de 2º quadrante” (eDoc. 2.189).



    O relatório médico, ainda, conclui que “torna-se necessário a realização de exames complementares atuais para identificar a extensão da fratura e viabilidade de manutenção da raíz como pilar da prótese fixa, estudo anatômico dos sistemas de canais radiculares e origem da infecção, a fim da execução de tratamento agendado neste consultório odontológico para o dia 18/06/2025 as 9h” (eDoc. 2.189), com a juntada de imagens do escaneamento intraoral e laudo radiográfico.



    Desse modo, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO no dia 16/6/2025, às 10h00, durante o período estritamente necessário, para que se submeta à exame agendado na na CEDT – Radiologia Odontológica Ltda., localizada na Avenida das Américas, 3500 (bloco 7 Hong Kong 3000) sala 533, Condomínio Le Monde – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ; e à consulta agendada na clínica localizada na Avenida Abelardo Bueno, 3300, sala 608, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22775-040, para o dia 18/6/2025, às 9h00.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dias de realização do exame e da consulta, em 16/6/2025 e 18/6/2025, respectivamente, e que não dispensa o réu do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE à Secretaria Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos por JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, inclusive por meios eletrônicos, e para juntar aos autos a documentação comprobatória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após os respectivos atos médicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente